Tribunal: TJDFT
Processo: 0743050-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO CÁLCULOS CONTADORIA JUDICIAL. ELABORADOS NOS TERMOS DA SENTENÇA PROFERIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, com a ordem para expedição da Requisição de Pequeno Valor. Em suas razões, afirma que há excesso de execução, no valor de R$912,22, porquanto a contadoria da Procuradoria utilizou o índice de correção monetária do mês de novembro/2020, data do início dos pagamentos, de acordo com a página 2 do documento de ID 145740998, o que não foi observado pela Contadoria Judicial. Pede o provimento do agravo para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público. Não foram apresentadas contrarrazões. Preparo dispensado.

II. Com efeito, nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." Assim, conheço do presente recurso.

III. Na decisão inicial foi indeferido o efeito suspensivo ao argumento de que a expedição da RPV está condicionada à preclusão da decisão de rejeição da impugnação, o que somente ocorrerá após o julgamento definitivo do presente recurso.

IV. A controvérsia diz respeito aos cálculos relativos à condenação imposta na sentença, nos seguintes termos: “I - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 5.945, referente à diferença devida da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente; II - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento da licença prêmio não usufruída pela parte requerente, devendo a quantia ser atualizada a partir da data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia. Resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. O valor da condenação estará sujeito aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021.

V. Com o trânsito em julgado da sentença, foram elaborados, pela Contadoria Judicial, os cálculos id 160862162 do processo de origem, os quais foram impugnados pelo Ente Distrital, ao argumento de incorreção. Pela planilha apresentada pela Contadoria Judicial, observa-se que foram aplicados os fatores indicados na sentença proferida, cuja correção monetária foi calculada com a aplicação do IPCA-E a partir de janeiro de 2001 até abril/2023, enquanto os juros foram praticados foram de 1% a.m. até dez/2021, após o que entendeu-se pela aplicação da Taxa SELIC, a teor do que dispõe a EC 113/2021. Já os cálculos elaborados pela assessoria contábil da Procuradoria do DF, tiveram a seguinte composição: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-06/09) IPCA-E (07/2009 em diante), contrariando o dispositivo da sentença, o que motiva o improvimento do agravo.

VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VII. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.